Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INDEPENDENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1) AUTOR. SINDICATO. NÃO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. CDC. INAPLICABILIDADE. (2) PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE CORRESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO ANS N. 430/2017. COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS. EXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 373, I, DO CPC. (3) CLÁUSULA PENAL. SEGURANÇA DE CLÁUSULA DETERMINADA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. (4) PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. (5) VIOLAÇÃO À LGPD. INEXISTÊNCIA. (6) HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIAS. (7) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. AJUIZAMENTO E CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO. DESPROVIDA. RECURSO INDEPENTE. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Não se verifica a incidência do regramento do CDC à resolução do mérito de ação na qual pessoas jurídicas (sindicato e operadora de plano de saúde) formalizaram relação jurídica com o objetivo de assegurar a possibilidade dos sindicalizados obterem contratos coletivos, em bases mais vantajosas do que aquelas previstas para os contratos individuais, pois o sindicato não é o destinatário final deste serviço, nos termos do art. 2o, caput, do CDC.

2. “As operadoras [de Plano de Assistência à Saúde] poderão assumir corresponsabilidade pela gestão dos riscos decorrentes do atendimento dos beneficiários, de forma continuada, por meio de intercâmbio operacional, convênio de reciprocidade ou outro negócio jurídico”, nos termos do art. 5o, caput, da Resolução ANS n. 430/2017.

3. Sendo pactuado que as cláusulas penais somente incidiriam sobre determinado período de vigência contratual, inexiste a possibilidade de aplicação desta sanção sobre cláusula relativa período diverso, de acordo com o art. 411 do Código Civil, em razão da incidência do princípio da pacta sunt servanda, consoante os arts. 421 e 422, ambos deste Código.

4. Nos termos dos Arts. 402 e 403, ambos do Código Civil, a indenização a título de dano material (emergente ou lucros cessantes) depende da comprovação de uma perda patrimonial efetiva, como consequência direta e imediata da inexecução contratual, a qual deve ser comprovada pelo lesado.

5. Em razão da excludente da responsabilidade civil do exercício regular de direito, salvo comprovação em sentido contrário (CPC, Art. 373), inexiste violação à LGPD quando uma operadora de plano de saúde formaliza contrato prevendo a possibilidade de ser estipulante de outra pessoa jurídica em contrato de corresponsabilidade com outra operadora, à qual lhe transmite os dados dos segurados, conforme previsão na Resolução ANS n. 430/2017, de acordo com o art. 188, I, do Código Civil.

6. Não se constata lesão a honra objetiva de pessoa jurídica, ensejadora de indenização a título de dano moral, tampouco fatos que justifiquem o reconhecimento do dano moral in re ipsa, a fim de ensejar a função pedagógica deste instituto jurídico, quando não emergir comprovação de vício de consentimento na adesão a negócio jurídico ou possibilidade de dor psíquica, em razão de que com a sua formalização, a parte contratual auferiu ganho e manteve o bem ou direito transacionado como seu.

7. Nos termos da Súmula 14 STJ, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. 7.1. Quanto aos juros moratórios, o termo inicial da sua incidência sobre os honorários advocatícios de sucumbência é a data de citação do devedor na fase de cumprimento de sentença, pois é quando o mesmo será constituído em mora quanto a esta verba, conforme jurisprudência deste Tribunal Superior.

8. Recursos conhecidos. Apelação interposta pelo Autor desprovida. Recurso independente interposto pela Ré parcialmente provido. Sentença reformada em parte para estabelecer a atualização monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais. Honorários recursais majorados.